Tribunal: TJDFT
Processo: 0719207-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. COMERCIALIZAÇÃO NÃO AUTORIZADA DE MATERIAL DIDÁTICO. DIREITOS AUTORAIS. VIOLAÇÃO. CONFISSÃO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. ARTIGO 103 DA LEI N. 9.610/1998. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
1. De acordo com o artigo 104 da Lei n. 9.610/1998, (Q)uem vender, expuser a venda, ocultar, adquirir, distribuir, tiver em depósito ou utilizar obra ou fonograma reproduzidos com fraude, com a finalidade de vender, obter ganho, vantagem, proveito, lucro direto ou indireto, para si ou para outrem, será solidariamente responsável com o contrafator, nos termos dos artigos precedentes, respondendo como contrafatores o importador e o distribuidor em caso de reprodução no exterior.
1.1. A Lei n. 9.610/1998 não estabelece como requisito primordial para a violação do direito autoral a obtenção de proveito econômico, de modo que a simples distribuição não autorizada de conteúdo protegido por direitos autorais implica na caracterização do ilícito civil.
1.2. Tendo em vista que a ré admitiu haver disponibilizado material didático produzido pela autora, correta a sua condenação ao pagamento de indenização pelos danos materiais causados ao titular dos direitos autorais.
2. Inexistindo elementos que permitam mensurar a quantidade de vezes que o produto foi indevidamente reproduzido, compartilhado ou comercializado, faz-se necessária a consequente condenação do contrafator ao pagamento do dano tendo por premissa o valor médio dos cursos comercializados e, ainda, os fatores descritos no artigo 103 da Lei n. 9.610/1998, a ser apurado em liquidação de sentença.
3. Apelação Cível interposta pela ré conhecida e não provida. Apelação Cível interposta pela autora conhecida e provida. Honorários advocatícios majorados.